Tribunal: STJ
Processo: 0001311-03.2011.4.01.3807
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951181 - MG (2025
/0196704-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BRANDAO
AGRAVANTE
: EDILENE DIAS DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial sob o argumento de que não houve
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou, de forma
concreta e específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, afastando a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação genérica não atende aos requisitos de admissibilidade
do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não
apresentou fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da
decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação genérica não
atende aos requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.422.499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Documento eletrônico VDA50159478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 373ec928-f3fa-42b8-8e83-621c3333a68e

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 373ec928-f3fa-42b8-8e83-621c3333a68e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951181 - MG (2025
/0196704-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BRANDAO
AGRAVANTE
: EDILENE DIAS DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial sob o argumento de que não houve
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou, de forma
concreta e específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, afastando a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação genérica não atende aos requisitos de admissibilidade
do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não
apresentou fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50159476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:42
Código de Controle do Documento: b7fc4766-891d-4565-b80f-c8432a6cf1fb

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação genérica não
atende aos requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.422.499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE LUIZ BRANDÃO E
EDILENE DIAS DA ROCHA contra a decisão (fls. 1.972-1.974) que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão incorreu em
equívoco ao considerar não impugnado o fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial baseado na Súmula n. 83/STJ.
Sustentam que, nas razões recursais, houve impugnação adequada e
suficiente ao referido fundamento, uma vez que o recurso especial não se
baseou em divergência jurisprudencial, mas em afronta à lei federal e à
Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da reserva legal estrita
em matéria penal (art. 5o, incs. XXXIX e XL, da Constituição da República).
Aduzem que a decisão de inadmissibilidade afastou-se do núcleo da
controvérsia, que versa acerca do momento da consumação do crime de fraude
à licitação, previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (atualmente reproduzido
no art. 337-F do Código Penal), e quanto a consequente alteração do marco
inicial para contagem prescricional, o que ensejaria o reconhecimento da
prescrição retroativa pela pena em concreto.
Reiteram a alegação de que o crime em questão possui natureza
formal, consumando-se com a prática do ajuste fraudulento voltado a frustrar
o caráter competitivo do certame, independentemente da adjudicação do
objeto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.
645/STJ; AgRg no AREsp 2.153.084/PR; REsp 1.597.460/PE).
Defendem que o recurso especial demonstrou distinção suficiente em
relação ao precedente citado pelo Tribunal de origem (RHC 136.462/MG,
Documento eletrônico VDA50159476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:42
Código de Controle do Documento: b7fc4766-891d-4565-b80f-c8432a6cf1fb

julgado em
), que não se prestaria como paradigma de
02/02/2021
jurisprudência dominante para justificar a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o agravo em recurso especial
não pode ser conhecido.
O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente
agravo revela a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados
para a inadmissão do recurso especial, qual seja a Súmula n. 83/STJ.
Com efeito, a Defesa limitou-se a afirmar, genericamente, que

o argumento central deste recurso especial refere-se ao fato de que o
ajuste
ocorreu,
comprovadamente,
em
momento
anterior
à
homologação do certame, não se tratando de ato preparatório, mas de
efetiva consumação. Portanto, é notável a necessidade de alteração do
marco inicial para contagem prescricional, motivo pelo qual há que ser
reconhecida a prescrição retroativa pela pena em concreto.

Com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ, conforme a
assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte
apontar julgados desta Corte, contemporâneos ou supervenientes acerca da
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte Superior é diversa da do Tribunal
, ou que não se encontra
a quo
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos
autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp 2.253.769/PR, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/08/2023
).
18/08/2023
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à
hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
Confira-se:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50159476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:42
Código de Controle do Documento: b7fc4766-891d-4565-b80f-c8432a6cf1fb

PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. II - A
transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a
modificação do julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que
não ocorreu no caso dos autos. III - A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo insuficientes as
assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a
reiteração do mérito da controvérsia. Agravo em recurso especial não
conhecido. (AREsp 2.015.514/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
-
16/04/2024
23/04/2024
grifamos).
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. (...).
MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO

INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, TODOS OS
FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...).
2.
Não
houve
concreta
impugnação de todos os fundamentos declinados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182/STJ mantida. 3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 1.871.630/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
- grifamos).
14/02/2023
23/02/2023
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:42
Código de Controle do Documento: b7fc4766-891d-4565-b80f-c8432a6cf1fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196704-7
AREsp 2.951.181 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013110320114013807 13110320114013807
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BRANDAO
AGRAVANTE
: EDILENE DIAS DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JUVENCIO COMPANHEIRO DE MATOS
CORRÉU
: MARCELINO MATOS BRANDAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BRANDAO
AGRAVANTE
: EDILENE DIAS DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150;0=48215<0@
2025/0196704-7 - AREsp 2951181 Petição : 2025/0074454-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: E39FB06A-C414-4925-859A-954794FB8D16